Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-53.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001028-53.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL GOMES DE LIMA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 1234/STF PREENCHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação determinado pela 2ª Vice-Presidência do TJBA, no contexto de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento à apelação do estado da Bahia. A demanda originária, ajuizada por particular, visa ao fornecimento do medicamento Casodex (Bicalutamida 50 mg), não incorporado ao SUS, para tratamento de neoplasia maligna da próstata. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, à luz dos critérios fixados no Tema 1234, da Repercussão Geral do STF, quais sejam: (i) inexistência de substituto terapêutico; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) demonstração médica fundamentada da necessidade e eficácia do medicamento pleiteado; e (iv) registro na ANVISA. III. Razões de decidir 3. O medicamento pleiteado é específico para o quadro oncológico do autor, sem substituto terapêutico equivalente disponível no SUS, conforme parecer técnico do NATJUS/TJBA. 4. Laudos médicos apontam a ineficácia dos tratamentos anteriores e fundamentam a necessidade do uso de Bicalutamida para contenção da progressão da doença. 5. A eficácia e necessidade do medicamento foram corroboradas por prescrição médica e parecer técnico, preenchendo os requisitos estabelecidos no Tema 1234/STF. 6. O medicamento possui registro na ANVISA. 7. A ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1234/STF, afastando a necessidade de prévia tramitação na plataforma nacional. 8. O custo anual do tratamento é inferior a mil salários-mínimos, e a parte autora demonstrou hipossuficiência, afastando a competência da Justiça Federal, conforme Tema 106/STJ. IV. Dispositivo 9. Juízo de retratação afastado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.10.2017 (Tema 106). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001028-53.2018.8.05.0022, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANOEL GOMES DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter o acórdão de ID 62839729, sem exercer o juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator